Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700577-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA THAYNARA RODRIGUES DE QUEIROZ PACIENTE: GEOVANE GONCALVES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de GEOVANE GONCALVES DE SOUZA no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos de no 0742509-95.2021.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da decretação da sua prisão preventiva. Informa que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10.12.2021, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e por guardar acessório e munição de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003[1]), em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos de no 0742509-95.2021.8.07.0001. Alega que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, não se produziu nenhuma prova concreta de que o réu fosse traficante ou dono da droga apreendida, o que, no seu entender, faz com que a conversão do flagrante em preventiva tenha sido efetuada apenas com base em deduções, revelando-se totalmente ilegal. Diz que não estão presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva e que não há prova da autoria. Aduz que a decisão combatida é genérica e desprovida de fundamentação, pois os argumentos utilizados para justificar a necessidade do encarceramento não foram comprovados, revelando-se meras denúncias anônimas sem qualquer respaldo probatório. Acrescenta que os objetos ilícitos encontrados não foram localizados em endereço vinculado ao paciente. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura. Caso assim não se entenda, pede que sejam aplicadas medidas cautelares diversas do encarceramento. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Considerando que o feito não havia sido instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, foi oportunizada a correta instrução do feito (ID 31948540), o que restou atendido conforme petitório de ID 31948920. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e por guardar acessório e munição de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), no dia 10.12.2021 (ID 31932207, págs. 2 e ss), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para manutenção da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 11.12.2021 (Autos no 0743623-69.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) “Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, tendo sido apreendidas grande quantidade de drogas, pois o laudo preliminar aponta para a apreensão de 09 porções de maconha com a massa de 370800,00g; 06 porções de maconha com a massa de 576000,00g, 06 porções de maconha com a massa de 130400,00g e 01 porção de maconha com a massa de 404,57g. Os autos de apresentação e apreensão também denotam que foram apreendidas balanças de precisão, plástico filme, carregadores de pistolas e munições de diversos calibres, inclusive de uso restrito, além de um veículo. De acordo com o APF, trata-se grande operação policial realizada pela CORD/PCDF e pelo MPDFT com o objetivo de atingir grande lideranças do tráfico de drogas praticado no Distrito Federal, tendo ocorrido o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidas pelo juízo da 5a vara de entorpecentes do DF. Ainda de acordo com o APF, o autuado GEOVANE seria um conhecido traficante do Distrito Federal e do entorno, responsável por abastecer o tráfico de drogas realizado por outros traficantes e possuidor de armamentos diversos, os quais seriam utilizados para se proteger frente a outros traficantes. O APF informa, inclusive, que o autuado estaria envolvido na "Guerra dos Milhões" com outros traficantes, possuindo contato com traficantes de outros países, como o Paraguai. Ainda de acordo com as investigações estampadas no APF, na residência onde foram localizados os entorpecentes e as munições estava o autuado GALVAN, o qual estaria associado à GEOVANE, guardando as drogas que pertenciam a este acusado. Dessa forma, em que pese não ter sido encontrado entorpecentes na residência de GEOVANE, pelos elementos colhidos do APF, extrai-se a informação que as drogas que foram encontradas na residência de GALVAN seriam de propriedade de GEOVANE, que teria ascendência sobre GALVAN no tráfico de entorpecentes. Há informações de que GEOVANE teria, inclusive, sido visto na residência pelos policiais, bem como que GALVAN ao assumir a posse dos entorpecentes teria dito "prefiro puxar cadeia do que morrer". É certo que a vinculação das drogas ao autuado GEOVANE deverão ser melhor analisadas pelo juízo natural, durante a instrução, ou à luz das medidas cautelares existentes naquele juízo e que por ele foram deferidas, mas por ora, há elementos indiciários de que a droga se vincularia a ambos os autuados. No local ainda foram encontradas diversas munições, inclusive de grosso calibre. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado GEOVANE possui extensa folha de passagens criminais, inclusive condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, ameaça, roubo, extorsão, posse e porte de arma de fogo, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. O custodiado GALVAN responde a dois processos criminais pela prática, em tese, de delitos de roubo, inclusive com mandado de prisão decretado pelo juizo natural, na comarca de Iraquara/BA, sendoq eu neste ato ele afirmou que se mudou para o DF recentemente. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado GEOVANE ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de furto consumado e tentado, homicídio tentado e consumado e roubo tentado e consumado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado GEOVANE se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GALVAN SOUZA SILVA, data de nascimento: 29/01/2000. Filho de Jose dos Santos Pereira da Silva e de Edna Rosa de Sousa, e de GEOVANE GONÇALVES DE SOUZA, data de nascimento: 21/04/1983, filho de Uilto de Souza e de Lucimar Brito Gonçalves, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que é investigado pelo envolvimento no tráfico de drogas. É de se ressaltar que a prisão do paciente e de outro autuado ocorreu após o deferimento de medida cautelar pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes. Da decisão combatida, observa-se que se trata de operação policial realizada pela CORD/PCDF, em conjunto com o MPDFT, destinada a atingir grandes lideranças do tráfico de drogas praticado no DF. Com efeito, a necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva resta evidenciada na periculosidade do paciente, visto que, conforme consignou a d. autoridade indigitada coatora, esse não é o primeiro envolvimento dele em fatos delituosos, de sorte a demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para frear a ímpeto criminoso do paciente. Nesse contexto, força convir que, não obstante o esforço da impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de modo que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, pois, conforme consta do decisum objurgado, o paciente estaria em cumprimento de prisão domiciliar, o que indica que mesmo punido com menos rigor, não se afastou da prática de condutas criminosas. Além do mais, saliente-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Solicite-se perante a Vara da Infância a folha de passagens do paciente enquanto menor. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.